Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examino o pedido constante no ID: 40087275, acerca da fixação dos honorários à execução. Intimado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 63982971). Passo a decidir. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, §3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...). Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na hipótese, os valores referentes aos substituídos DOUGLAS GOMES SILVA, EDSON SAMPAIO DE SOUZA, EDIVAL FRANCISCO LOPES e EDIMAR GONTIJO DE LIMA, EDIGAR FRANCISCO LIMA, EDNA HERMES PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO, EDNA MARIA DE SOUSA, EDVALDO FRANCISCO LIMA, EDMAR FIRMINO LIMA e EDUARDO PEREIRA ANTUNES refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do §3o c/c §5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. Os honorários da execução ora arbitrados incidem, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes DOUGLAS GOMES SILVA, EDSON SAMPAIO DE SOUZA, EDIVAL FRANCISCO LOPES e EDIMAR GONTIJO DE LIMA. Na atualização dos cálculos dos servidores, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 30 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR